Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – ALEGAÇÃO DE ERRO PROCEDIMENTAL – CONFECÇÃO DO ACÓRDÃO – RESUMO DA PARTE DISPOSITIVA.
Não caracteriza vício ou cerceamento de defesa a menção, no acórdão, apenas da parte dispositiva do voto do em. desembargador que, atuando como vogal, acompanha o relator, sobretudo se as considerações realizadas oralmente em nada repercutem no deslinde da controvérsia.